Tribunal: TJSP
Processo: 1119931-83.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Alegação de desídia das rés quanto à entrega da documentação, o que teria atrasado a conclusão do financiamento bancário, gerando encargos moratórios. Ausência de demonstração do suposto descaso. Demora no procedimento que decorreu de conduta da instituição financeira,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Alegação de desídia das rés quanto à entrega da documentação, o que teria atrasado a conclusão do financiamento bancário, gerando encargos moratórios. Ausência de demonstração do suposto descaso. Demora no procedimento que decorreu de conduta da instituição financeira, além de outros fatores, inclusive, com contribuição do autor. Parcela vencida. Liberação de valor financiado a menor. Saldo residual. Impossibilidade de determinar a restituição de encargos contratuais devidos. Danos morais não caracterizados. Mero inadimplemento contratual. Hipótese de sucumbência recíproca. Recurso desprovido.